Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024269-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONICLECIO RAMOS - CPF: 071.966.171-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas. Reincidência específica em crime hediondo. Aplicação da fração de 60% para progressão de regime. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, após unificação de penas, manteve a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação aos crimes
hediondos/equiparados
, ao fundamento de que a reincidência constitui condição pessoal que se projeta sobre o somatório das penas na fase executória.

II. Questões em discussão

2
.
Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se é possível aplicar frações distintas para progressão de regime quando há unificação de penas por crimes
hediondos/equiparados
, considerando a condição pessoal do apenado (primário ou reincidente) ao tempo de cada delito; e

(
ii
) determinar se a reincidência específica em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, mesmo para delitos cometidos quando o apenado ainda era primário.

III. Razões de decidir

3
.
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime e demais benefícios da execução penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal determina que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, as penas devem ser unificadas, tornando a execução penal una, o que impede a fragmentação pretendida pelo agravante para considerar o mesmo condenado como primário e reincidente simultaneamente.

5
.
Embora a execução penal seja una, isso não significa que deva ser utilizada uma fração única sobre a totalidade das penas, pois a Lei de Execuções Penais prevê frações diferentes para crimes comuns e
hediondos/equiparados
, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A reincidência específica em crime hediondo, sendo circunstância de caráter pessoal, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) das penas relativas a crimes hediondos ou equiparados.
2
. A execução penal, sendo una por força do art. 111 da LEP, não comporta a fragmentação do mesmo condenado como primário e reincidente simultaneamente."

_________
_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP,
arts
.
111, parágrafo
único, e 112, VII; CP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 468756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26/03/2019; STJ,
AgRg
no
REsp
1824437/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26/11/2019; STJ,
AgRg
no RHC 208.164/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 21/05/2025; TJMT, N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
Roniclecio
Ramos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000020-36.2022.8.11.0023
(SEEU),

que
após
unificação de penas
,
não acolheu
o pleito defensivo de
modificação da fração de progressão
e manteve a
exigência de 3/5 (60%)
para os crimes
hediondos/equiparados
, ao fundamento de que a
reincidência
constitui condição pessoal que se
projeta
sobre o somatório das penas na fase executória.

Consta, ainda, que o período indicado para
detração
já havia sido
computado

no cálculo
(Id. 301377391)
.

O agravante,
em suas
razões,
pugna pelo
provimento

para
reconhecer a
fração de 40%
na
progressão
atinente ao
roubo
, sustentando que, ao tempo do fato, o
apenado
não ostentava reincidência específica
e
observar
1/3
para
livramento condicional
em condenação por corrupção de menores, além de
detração
do período de
09.09.2021 a 11.08.
2022
(Id. 301377390)
.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
pelo
desprovimento

do agravo
, asseverando ser
correta

a aplicação de
3/5 (60%)
na progressão quanto às penas por crimes
hediondos/equiparados
, dado o reconhecimento da
reincidência
no curso da execução e a natureza
pessoal

dessa circunstância. Indicou, ademais, que a
detração
invocada já foi
lançada
no cálculo homologado
(Id. 301377396)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça,
(Id. 301377398)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,porintermédio do parecer, opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
recorrida (Id. 303141377)
.

“
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - TRÁFICO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME – CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS A HEDIONDO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. Reincidência enquanto circunstância de caráter pessoal – reincidência específica em crime hediondo ou equiparado a hediondo – fração de 60% - aplicação sobre a totalidade da pena unificada - precedentes.
Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, colhe-se dos autos da execução
SEEU n. 2000020-36.2022.8.11.0023
que o agravante cumpre
penas unificadas
que totalizam
12 anos e
8
meses de reclusão
, decorrentes de condenações pelos crimes de corrupção de menor,
roubo majorado

e
tráfico de drogas
.

No curso da execução penal, sobreveio decisão, em consonância com a manifestação ministerial, para que a
condição pessoal de reincidência em crime hediondo/equiparado
fosse

considerada sobre a totalidade
das reprimendas de tal natureza,

determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%)
para a concessão de benefícios executórios relativos a essas penas
.
In
verbis
:

“
[...
]
Embora
o reeducando fosse primário quando da prática do roubo, posteriormente foi condenado por tráfico de drogas, crime igualmente hediondo,
ocasião em que foi expressamente reconhecida a reincidência
. Assim, nos termos da legislação e da jurisprudência acima referidas,
a fração para progressão de regime deve ser fixada em 60% (três quintos), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas
, afastando-se a pretensão defensiva. No que se refere ao livramento condicional, igualmente não há como acolher o pedido de aplicação da fração de 1/3 para a condenação por corrupção de menores, tendo em vista a unificação das penas e a existência de condenações por crimes hediondos, com a consequente necessidade de aplicação uniforme das frações legais. Por fim, quanto ao pedido de detração penal, verifica-se que, embora o período de prisão preventiva indicado pela defesa já se encontre devidamente lançado no cálculo da pena, não se apresenta reflexos no atual cômputo para progressão de regime. Logo, merece reparo. Diante do exposto, acolho em parte a impugnação defensiva, a fim de determinar a inclusão como detração penal do período de prisão preventiva. Lado outro, mantenho a aplicação da fração de 60% (três quintos) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas ao reeducando[...]
” (id. 301377391)

Em suma, o agravante sustenta ser
inviável
a aplicação da fração de
3/5 (60%)
de forma
global

para o cálculo dos requisitos de
progressão de regime
e
livramento condicional
nas condenações por crimes hediondos, porquanto a
LEP

estabelece
percentuais distintos e individualizados
conforme
a

natureza de cada delito

e a
condição do apenado ao tempo do fato
(primariedade ou reincidência).

Defende que
não há
na lei previsão de
fração única
incidente sobre a
soma das penas
, impondo-se, ao revés, a observância

dos

patamares próprios de 40% ou
60%

caso a caso, vedada
qualquer
retroação
dos efeitos da reincidência para agravar condenações anteriores.

Como é
cediço
, a reincidência, além de se tratar de circunstância que sempre agrava a pena [quando não constitui ou qualifica o crime, vide art. 61 do Código Penal], impõe sobre o executado a exigência de cumprimento de porcentagem diferenciada da pena para a obtenção da progressão de regime, conforme imposição do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem, justamente em razão da reincidência do agravante em crimes
assemelhados a
hediondo (tráfico de drogas), foi que o juízo da execução fez incidir sobre o Processo Executivo de Pena n.
2000020-36.2022.8.11.0023
a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), sobre as penas de crimes hediondo e assemelhado, para a obtenção da progressão de regime, tal como exige o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
[...
]

Nessa senda, o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é cristalino ao dispor que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, evidenciando que a execução penal passa a ser una.

Nesse contexto, não há como dissociar a condição de reincidência do apenado – que é um atributo pessoal – para segmentar o cumprimento da pena com a
aplicação de percentuais diferenciados. Uma vez reconhecida
a
reincidência, essa condição projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo juridicamente sustentável a fragmentação da análise dos requisitos objetivos para progressão de regime com base no momento histórico em que cada delito foi cometido.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do
col
.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não-conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In
casu
, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 468756 RS 2018/0235678-0, Relator
.:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a
reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir,
sob pena
de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1824437 MG 2019/0194048-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
Destacamos

Anote-se que tal entendimento se mantém firme no âmbito da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, objetivando a retificação dos cálculos de pena, afastando o efeito da reincidência para fins de cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da reprimenda para progressão do regime prisional.

2. O Juízo de primeira instância unificou as penas em 33 (trinta e três) anos e
1
(um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, registrando a reincidência do réu, com base no art. 63 do Código Penal, por ser reincidente específico em crime de natureza hedionda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, como a progressão de regime.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses ventiladas no recurso ordinário, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da
dialeticidade
.

5.
A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

6.
No caso de reincidência específica em crime hediondo, exige-se o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2
. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses, viola o princípio da
dialeticidade
e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 900.892/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024;

STJ,
AgRg
no HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ,
REsp
1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

(
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5º e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a reincidência, sendo uma circunstância de caráter
pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4.
O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
REsp
n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6.
Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Aliás,
est
a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, conforme revela o seguinte precedente:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 3/5. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a aplicação da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas para fins de progressão de regime.

2. A defesa sustenta a aplicação de fracionamentos distintos, conforme a natureza dos crimes e a ausência de reincidência específica à época de um deles. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é admissível
a
aplicação de frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza das condenações e a condição pessoal do apenado à época dos crimes;

(
ii
) se a reincidência específica justifica a incidência do fracionário de 3/5 sobre todas as penas unificadas;

(
iii
) se a decisão agravada respeitou a jurisprudência dos tribunais superiores;

(
iv
) se houve prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir:

4. A unificação de penas determinada pelo art. 111, §1º, da LEP torna a execução penal una, sendo aplicável a condição de reincidente sobre o total da reprimenda.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a reincidência é condição pessoal do apenado e se projeta sobre todas as condenações unificadas, independentemente da época dos delitos.

6. Embora a decisão agravada tenha apresentado fundamentação concisa, o cálculo homologado observou a diferenciação entre os crimes comuns e hediondos, com aplicação proporcional dos percentuais exigidos.

7. A condição de reincidência específica em crime hediondo foi devidamente reconhecida, após o cometimento de novo delito hediondo posterior ao tráfico.

8. Considerando-se a unificação da pena e a condição de reincidência específica, é legítima a aplicação do fracionário de 3/5 como requisito objetivo para progressão.

9. Todos os dispositivos legais invocados foram examinados no voto, restando
a
matéria devidamente
prequestionada
.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência é condição pessoal do apenado e incide sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime.
2
. A aplicação de fracionários distintos para cada condenação é inviável após a unificação das penas, mesmo que os crimes tenham naturezas diversas. 3. A condição de reincidência específica autoriza a incidência do percentual de 3/5, conforme a jurisprudência do STJ. 4. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica debatida, quando os fundamentos da decisão enfrentam os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 66, III, “a” e “b”; 111, §1º;
112, V
; CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/06/2022; STJ,
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/09/2023.

(N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
Destacamos

Destarte, a execução penal, sendo una por força do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não comporta a fragmentação pretendida pelo agravante, diferenciando o mesmo condenado como primário e ao mesmo tempo, reincidente,
sob pena
de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal e criação de benefício não previsto em lei em favor do apenado.

Ademais, insta salientar que isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
fração única sobre a totalidade das penas
, até porque a própria Lei das Execuções Penais tem
frações diferentes para os condenados pela prática de crimes comuns e
hediondos/assemelhados
, ainda que reincidentes
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena.

Com efeito, quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, como foi realizado no caso em debate,
sob pena
de sujeitar o reeducando a ilegal constrangimento.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM
E EQUIPARADO A
HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre
o resultado das penas unificados
, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida
a
reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
Destacamos

Pelo exposto, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da legalidade, tampouco ao princípio da dignidade da pessoa humana, mormente pelo fato de que a aplicação da fraç
ão de 3/5 (três quintos) para o executado reincidente
em crimes hediondos ou assemelhados se trata de imposição legal, prevista expressamente na Lei n. 7.210/84, de modo que a utilização da referida fração não implica em analogia
in malam partem
, como afirma o agravante, trata-se, em verdade da escorreita aplicação da norma em harmonia com o entendimento dos tribunais superiores.

Posto isso, em consonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Roniclécio
Ramos
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025